Tribunal: TJDFT
Processo: 0009166-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009166-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em manifestação, o SINDIRETA aponta a satisfação das obrigações da causa (CPC, art. 924, II). Portanto, requer o arquivamento do feito (ID 59338195). O DF é isento de custas. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília, 18 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR